Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-54.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001282-54.2018.8.14.0074

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PORTARIA QUE DISCIPLINA A INCIDÊNCIA DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS SOBRE A CARGA HORÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO PROFESSOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PORTARIA QUE REPRODUZ O TEOR DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A EXISTÊNCIA DE VANTAGENS APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR DE FORMA CONTRÁRIA À LEI. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de ilegalidade no art. 1º, § 3º da Portaria 058/2017, o qual estabelece que nenhuma vantagem salarial referente ao cargo incidirá sobre a jornada extrapolada, devendo apenas incidir sobre o vencimento básico.

2. O ato impugnado refere que o pagamento de vantagens, limitado ao vencimento base, é feito em observância à legislação municipal que rege a matéria, art. 87, Parágrafo único e art. 100, § 4º da Lei Municipal nº 273/2012.

3. Nota-se que o artigo da Portaria impugnada pelo Apelante apenas reproduz o que prevê a Lei Municipal nº 273/2012, no sentido de que “as vantagens concedidas nesta Lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base”.

4. Ademais, na presente demanda há impugnação apenas da Portaria que disciplinou os dispositivos legais supra transcritos, inexistindo impugnação ao texto legal que a fundamenta, de forma que não há como acolher a pretensa ilegalidade suscitada pelo Apelante.

5. A pretensão do Recorrente encontra óbice no princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública se encontra vinculada, uma vez que não se pode conceder a vantagem de forma diversa do que prevê a legislação municipal.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0001282-54.2018.8.14.0074 – PJE)
interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Tailândia, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido por SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará em face de Município de Tailândia, com exame de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o sindicato autor nos ônus da sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios, esses no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 85, § 8º do CPC.

Decorrido o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os necessários mandados. (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que deve ser deferido o pedido de nulidade do art. 1º, § 3º da Portaria nº 058/2017 - GS, uma vez que o referido dispositivo estabelece limitação remuneratória indevida ao vedar o reflexo das horas que excederem a carga horária de 100 horas mensais em outras verbas.

Assevera que a previsão de 100h mensais em edital de concurso público não impõe regime exclusivo de trabalho aos professores aprovados, podendo a jornada ser majorada com o consequente aumento da remuneração.

Afirma que o artigo 100 da Lei Municipal nº 273/2012 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no Município de Tailândia estabelece a jornada de trabalho em 20 ou 40 horas semanais (100 ou 200 horas mensais) e que, o vencimento base deve ser de acordo com a jornada de trabalho prevista na referida Lei, a teor do que dispõe o art. 86 do mesmo diploma legal.

Aduz que as jornadas legais de 100 ou 200 horas não são cargas horárias destinadas para suprir carências ocasionadas por licenças e afastamentos de outros docentes de forma a atrair a incidência do art. 100, § 4º da Lei 273/2012, que exclui o reflexo do vencimento efetivo sobre outras verbas remuneratórias, tal como consta na sentença Recorrida.

Prossegue aduzindo que para ficar configurada a circunstância prevista no art. 100, § 4º da Lei 273/2012 deve haver o preenchimento de requisitos, como a limitação da jornada excedente a 50 (cinquenta) horas mensais e carência de professor para atender à matriz curricular ou para substituição prevista em Lei, o que não foi demonstrado pelo Apelado.

Menciona que há precedente da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal no sentido de possibilitar a majoração da carga horária dos professores além da previsão prevista no edital do concurso público.

Sustenta, por fim, que é lícito ao Apelado alterar a jornada de servidores, desde que exista lei específica e que a medida não acarrete em redução de vencimentos.

O Recorrido apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja permitido aos professores municipais o exercício da carga horaria de duzentas horas mensais, com a incidência sobre a remuneração de gratificações e demais acréscimos legais.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de ilegalidade no art. 1º, § 3º da Portaria 058/2017, o qual estabelece que nenhuma vantagem salarial referente ao cargo incidirá sobre a jornada extrapolada, devendo apenas incidir sobre o vencimento básico.

Inicialmente, registre-se que na presente demanda não há controvérsia acerca da possibilidade de manutenção ou redução da carga horária de 200h mensais, pois a referida matéria foi objeto de outra ação perante o Juízo de origem, processo nº 0009193-54.2017.8140074, tendo sido determinado o restabelecimento da carga horária de 200h mensais aos servidores efetivos que cumpriam esta jornada de trabalho.

Para melhor compreensão da controvérsia do presente recurso, vejamos o que dispõe o teor da norma impugnada pelo Apelante acerca da incidência de vantagens salariais sobre a jornada extrapolada:

Art. 1º Restabelecer a jornada de 200 (duzentas) horas mensais para os professores ocupantes de cargo efetivo, que possuíam anteriormente a referida jornada de trabalho, em cumprimento de decisão judicial.

(...)

§ 3º
Nenhuma vantagem referente ao cargo incidirá sobre a jornada extrapolada, uma vez que todas as vantagens incidirão exclusivamente sobre o vencimento base, com valor fixado em lei, de acordo com os respectivos níveis de vencimento, nos termos do art. 3º, XVI, art. 87, parágrafo único e art. 100, § 4º da Lei nº 273/2012.

Como se observa, o ato impugnado refere que o pagamento de vantagens limitadas ao vencimento base é feito em observância à legislação municipal que rege a matéria, art. 87, Parágrafo único e art. 100, § 4º da Lei nº 273/2012, que dispõem:

Art. 87. Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino: Adicional de Tempo de Serviço (progressão horizontal) e Gratificações.

Parágrafo único:

Todas as vantagens concedidas nesta Lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas.

(...)

Art. 100.

O servidor ocupante de cargo de Professor, em regência de classe, submeter-se-á às jornadas de trabalho a seguir:

(...)

§ 4º Em casos excepcionais, na carência de professor para atender à matriz curricular ou para substituição prevista em Lei, poderá ser extrapolada a carga horária do professor em regência, mediante documento expedido pela escola que justifique a referida ação, com a anuência do professor, e autorização da Diretoria de Recursos Humanos/SEMED,
sendo que a carga horária extrapolada não integrará, em definitivo, a jornada do professor e sobre a qual não incidirá nenhuma vantagem referente ao cargo, conforme
Termo de Acordo
entre a Prefeitura Municipal de Tailândia, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP.

Nota-se que o artigo 1º, § 3º da Portaria impugnada pelo Apelante apenas reproduz o que prevê a Lei Municipal nº 273/2012, no sentido de que “
as vantagens concedidas nesta Lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base
”.

Ademais, a Legislação Municipal deixa claro que, em caso de jornada extrapolada
“não incidirá nenhuma vantagem referente ao cargo, conforme Termo de Acordo entre a Prefeitura Municipal de Tailândia, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP
” evidenciando que a circunstância de não incidência das vantagens sobre a jornada extrapolada foi fruto de acordo entre a Prefeitura e o Sindicado da categoria, inexistindo, portanto, imposição ilegal a ser combatida tal como pretende o Recorrente.

Além disto, na presente demanda, há impugnação apenas da Portaria que disciplinou os dispositivos legais supra transcritos, inexistindo impugnação ao texto legal que a fundamenta, de forma que não há como acolher a pretensa ilegalidade suscitada pelo Apelante.

Assim, constata-se que a pretensão do Recorrente encontra óbice no princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública se encontra vinculada, uma vez que não se pode conceder a vantagem de forma diversa do que prevê a legislação municipal. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÕES DE EXERCÍCIO CUMULATIVO DE FUNÇÕES E TRABALHO EM SOBREJORNADA. LACUNA NORMATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 456 DA CLT. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCABIMENTO.
INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO DO ESTIPÊNDIO PARA A CUMULAÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUE A ALUDIDA VANTAGEM REMUNERATÓRIA ESTEJA PREVISTA EM LEI. INCIDÊNCIA DA LEGALIDADE ESTRITA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I- A luz do parágrafo único do art. 456 da CLT, aplicado ao caso por analogia diante da lacuna normativa existente na LC 46/1994 , não é ilícita a exigência do empregador para que o empregado desempenhe mais de uma função, quando de sua admissão. II- O servidor nomeado para exercer cargo em comissão não faz jus à percepção de horas extraordinárias, dada a relação de confiança estabelecida para a nomeação e que pressupõe devotamento maior ao serviço que o exigido dos demais servidores de diversa espécie de provimento.
III- A ausência de previsão legal quanto à vantagem remuneratória que, embora prevista em estatutos diversos, não se encontra expressamente delineada na Lei que rege a específica situação funcional da servidora, inviabiliza a pretensão de sua percepção, pois os direitos e as obrigações estabelecidos na relação estatutária da administração para com o servidor e vice-versa guiam-se obrigatoriamente pelo princípio da legalidade.
Precedente do STJ. IV- A partir da leitura do art. 927 do CCB/02, ordenamento catalogara a ilicitude da conduta como um dos pressupostos exigidos para a caracterização da obrigação de indenizar. V- Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00402037420168080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO.
AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA, INSTITUIDORA DA VANTAGEM PLEITEADA. INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DO TJCE. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese sob exame, a questão controvertida diz respeito ao recebimento gratificação intitulada "adicional noturno", de forma retroativa, uma vez que o Município de Itapiúna somente passou a implantar referida vantagem na folha de pagamento dos servidores em abril de 2016. 2. De fato, a matéria versada nos presentes autos encontra previsão na Constituição Federal, que assegura o adicional em comento, em seu art. 7º, XXIII. Contudo, apesar de a vantagem estar expressamente prevista na Constituição Federal, trata-se de norma de eficácia limitada, dependendo, assim, de regulamentação.
3. Desse modo, conceder o adicional noturno, sem previsão em lei, violaria o princípio da legalidade, uma vez que não havia na municipalidade, até então, edição de norma específica sobre a vantagem requerida. 4. Apelação conhecida e desprovida
.

(TJ-CE - AC: 00031864920158060103 CE 0003186-49.2015.8.06.0103, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/07/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
VANTAGEM PREVISTA NO ART. 160, V DA LEI Nº 6.123/68 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO). NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA REGULAMENTANDO O ADICIONAL NO PERÍODO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS TRABALHISTAS, EM FACE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.

(TJ-PE - AC: 5401672 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 19/02/2020, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020) (grifos nossos).

Destarte, mantém-se inalterada a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 02 maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022